Tribunal: STF
Processo: HC 85093
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
ENTORPECENTE - TRÁFICO - USO POR DEPENDÊNCIA - ARTIGO 19 DA LEI Nº
6.368/76. A isenção de pena ou a redução previstas no artigo 19 da
Lei nº 6.368/76 pressupõem conclusão, em laudo médico, sobre a
incapacidade total de percepção do caráter ilícito do fato ou não
possuir o agente, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade
 de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo
 com esse entendimento. A conclusão do exame médico, no sentido da
plena determinação do agente, condenado a partir da premissa de
gerenciar "boca de fumo", afasta a redução da pena, o que se dirá no
 tocante à isenção.
TÓXICO - CONDENAÇÃO - TRATAMENTO
AMBULATORIAL, CONSIDERADO O VÍCIO - REQUERIMENTO - VARA DE
EXECUÇÕES. O pedido de transferência para tratamento ambulatorial
deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais.